Tribunal: TJMT
Processo: 1024435-64.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
EMENTA
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024435-64.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[NELSON JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF: 695.577.721-15 (RECORRENTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), EDINA RIBEIRO DE ARAUJO EIRELI - ME - CNPJ: 09.446.522/0001-96 (RECORRIDO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), EDINA RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 428.726.189-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula de Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. POLICIAL MILITAR. NOTÍCIA SOBRE PROCESSOS JUDICIAIS. DADOS EXTRAÍDOS DE FONTES PÚBLICAS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXCESSO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados em ação de reparação por danos morais, proposta por policial militar. Alega o autor que matéria jornalística veiculada pelos recorridos teria divulgado, falsamente, que ele responde a mais de vinte processos criminais e que possui condenações inexistentes.

2.

A controvérsia restringe-se à análise da responsabilidade civil da empresa jornalística por suposta divulgação de notícia falsa e ofensiva à honra e à imagem do recorrente, especialmente quanto à eventual extrapolação dos limites do exercício regular do direito de informar, com atuação dolosa, culposa ou negligente na divulgação da matéria.

3.

Nos autos, verifica-se que a matéria jornalística teve como base informações extraídas de sistemas públicos de acesso irrestrito, notadamente o Processo Judicial Eletrônico (PJe) do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, relatando a existência de processos judiciais envolvendo o recorrente,
sem emissão de juízo de valor pelos recorridos
.

4.

Ressalte-se que o recorrente é policial militar, agente público armado e investido de função de autoridade, cuja atuação está sujeita ao escrutínio social e ao controle institucional. A divulgação de informações acerca de processos judiciais envolvendo servidores públicos reveste-se de elevado interesse coletivo, conforme os princípios da publicidade e da transparência que regem a Administração Pública.

5.

No caso concreto, conforme bem destacado na sentença recorrida, "
não se está diante de matéria jornalística depreciativa, não extrapolando o dever de informação do aludido veículo de comunicação, posto que o conteúdo por si só apenas noticia os fatos ocorridos e apurados em sede denúncia apurado pelos demandados
".

6.

A reprodução de informações oriundas de fonte oficial, sem distorção ou extrapolação do conteúdo, configura exercício regular do direito de informar, não ensejando a responsabilização civil por danos extrapatrimoniais. Nesse sentido é a jurisprudência:
“DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA NA INTERNET. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO NO MOMENTO DA CIÊNCIA DO DANO. TEORIA DA CAUSA MADURA. MERA REPRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES OFICIAIS. AUSÊNCIA DE ILÍCITO E DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. (...) A matéria jornalística impugnada limitou-se a reproduzir informações oficiais da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, divulgadas em seu site institucional, sem qualquer juízo de valor ou acréscimo capaz de agravar a situação do autor. 7. O exercício da liberdade de imprensa e do dever de informar legitima a publicação de informações de interesse público, desde que sem distorções ou adjetivações lesivas. 8. O autor não demonstrou dano moral concreto decorrente da publicação, sendo insuficiente a mera alegação de desconforto ou constrangimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido em parte para afastar a prescrição e, no mérito, julgar improcedente o pedido.

(N.U 1043202-87.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)”

7.

A simples insatisfação com o teor de notícia fundamentada em fonte oficial não configura, por si só, ofensa a direitos da personalidade apta a ensejar reparação por danos morais.

8.

Diante disso, a sentença que julgou improcedentes os pedidos deve ser mantida por seus próprios fundamentos
.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98,
§ 3o
do Código de Processo Civil.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025